Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707708-93.2020.8.07.0000 Agravante: JUCIMAR ALVES DE CASTRO Agravado: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Jucimar Alves de Castro, contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que propôs contra o ora agravado, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, com a qual visava a limitação de descontos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente. O agravante cita julgados que entende a seu favor e sustenta que a medida pleiteada está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Pugna pela concessão da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos a trinta por cento dos seus rendimentos líquidos e, no mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado consoante documento acostado no ID 15404875. É o relato necessário. DECIDO. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pelo agravante comporta provimento, senão vejamos. Conforme relatado, o agravante não pretende obter a suspensão dos descontos, ou seja, não se exime de efetuar o pagamento dos valores referentes às parcelas do contrato de mútuo firmado com a instituição financeira ora agravada. O recorrente pugna pelo ajuste do valor da parcela em conformidade com o regramento legal, que limita a trinta por cento dos rendimentos o valor da margem consignável. É pacífico na jurisprudência que aludidos rendimentos são compostos pelo valor bruto auferido pelo servidor público, excluídos os descontos obrigatórios, quais sejam contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte. E, nesse ponto, o agravante logrou demonstrar que teria ocorrido modificação no valor dos descontos após a contratação do mútuo, mormente no tocante à contribuição previdenciária, que sofreu reajuste elevando o valor descontado nos rendimentos do ora agravante. Dessa forma, restou demonstrado que o desconto realizado pela instituição financeira, após a modificação no valor descontado a título de contribuição previdenciária, não se ajusta ao limite legal de trinta por cento, devendo ser revisto o valor da parcela pelo banco. Corroborando o entendimento acerca da limitação da parcela dos empréstimos consignados firmados pelos servidores públicos, cujo desconto ocorre diretamente na folha de pagamento, cito julgados oriundos deste e. TJDFT, in verbis: “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 2. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). (...)” (ACP 07071556020188070018, 1a Turma Cível, Relator designado Teófilo Caetano, Data de Julgamento 07/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019, Sem página cadastrada) “DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. LIMITAÇÃO EM 30% DA RENDA LÍQUIDA. I - O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, em observância aoart. 45 da Lei n.o 8.112/1990 e ao Decreto Distrital n.o 28.195/2007. II - Deu-se provimento ao recurso da Bancred Promotora de Crédito Ltda. Negou-se provimento aos recursos dos demais réus.” ( APC 20110111776185, 6a Turma Cível, Relator José Divino, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015, Pág. 292) Assim, considerando ter ocorrido modificação na remuneração do agravante, posto ter sido alterado o valor da contribuição previdenciária, o que majorou os descontos nos seus rendimentos brutos, há que se realizar o ajuste nas parcelas dos consignados firmados pelo servidor público a fim de que seja respeitada a margem consignável em conformidade com a legislação de regência da matéria, qual seja, 30% (trinta por cento) do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios. Dessa forma, nessa fase de análise superficial, sem adentrar no mérito da pretensão autoral, e a fim de que a subsistência do autor e de sua família fique resguardada até que se aprecie, em definitivo, os elementos de congnição, CONCEDO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA para determinar que o agravado limite os descontos de empréstimo consignado do agravante em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente, calculados com o abatimento dos descontos compulsórios sobre o rendimento bruto. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, para que dê cumprimento à presente decisão e para que, querendo, apresente contrarrazões. Decorrido o prazo, retornem-me conclusos para apreciação do mérito. P.I. Brasília, de abril de 2020. Carmelita Brasil Relatora